Tribunal: STJ
Processo: 0000492-27.2021.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214484 - PR (2025/0180886-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: FERNANDO MERINI - PR041156
AGRAVADO
: M D MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
ANA PAULA TRAMONTINA - RS127358
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. DIFERENÇA ENTRE AS
ALÍQUOTAS ADOTADAS PELOS ESTADOS NAS OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS DESTINADAS A
CONSUMIDORES
FINAIS
NÃO
CONTRIBUINTES
DO
IMPOSTO.
IMPETRAÇÃO
PREVENTIA.
PRAZO
DECADENCIAL. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Quanto ao tema específico do “ICMS DIFAL” atinente a operações
2.
interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não
contribuintes do imposto, o Supremo Tribunal Federal definiu que a
Documento eletrônico VDA52437914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7889bdec-b358-4849-842e-5042dad357d4

legislação estadual só passa a produzir efeitos a partir do início de
vigência da lei complementar federal, o que afasta a possibilidade de
adoção da data da publicação da lei estadual como marco inicial para a
impetração de mandado de segurança.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
3.
não há prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança
preventivo.
Existência de distinção entre o caso ora analisado e aquele a ser
4.
analisado pela Primeira Seção, no
e no
REsp 2.103.305/MG
(tema 1273).
REsp 2.109.221/MG
No caso dos autos, o mandado de segurança não visa impugnar a lei
5.
estadual, mas impedir, de forma preventiva, a cobrança regular do
imposto enquanto não publicada lei complementar federal; e o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, pela ausência de prazo para a impetração de mandado de
segurança preventivo. Observância das Súmulas 83 do STJ e 284 do STF.
Agravo interno não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7889bdec-b358-4849-842e-5042dad357d4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214484 - PR (2025/0180886-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: FERNANDO MERINI - PR041156
AGRAVADO
: M D MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
ANA PAULA TRAMONTINA - RS127358
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. DIFERENÇA ENTRE AS
ALÍQUOTAS ADOTADAS PELOS ESTADOS NAS OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS DESTINADAS A
CONSUMIDORES
FINAIS
NÃO
CONTRIBUINTES
DO
IMPOSTO.
IMPETRAÇÃO
PREVENTIA.
PRAZO
DECADENCIAL. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Quanto ao tema específico do “ICMS DIFAL” atinente a operações
2.
interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não
contribuintes do imposto, o Supremo Tribunal Federal definiu que a
Documento eletrônico VDA51794355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 5b0d6a33-5b11-4d18-902f-d7a80527196b

legislação estadual só passa a produzir efeitos a partir do início de
vigência da lei complementar federal, o que afasta a possibilidade de
adoção da data da publicação da lei estadual como marco inicial para a
impetração de mandado de segurança.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
3.
não há prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança
preventivo.
Existência de distinção entre o caso ora analisado e aquele a ser
4.
analisado pela Primeira Seção, no
e no
REsp 2.103.305/MG
(tema 1273).
REsp 2.109.221/MG
No caso dos autos, o mandado de segurança não visa impugnar a lei
5.
estadual, mas impedir, de forma preventiva, a cobrança regular do
imposto enquanto não publicada lei complementar federal; e o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, pela ausência de prazo para a impetração de mandado de
segurança preventivo. Observância das Súmulas 83 do STJ e 284 do STF.
Agravo interno não provido.
6.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARANÁ contra
decisão que, com apoio em entendimento jurisprudencial e nas Súmulas
83 do STJ e 284 do STF, não conheceu de recurso especial em que
discute o prazo para a impetração de mandado de segurança visando a
declaração de inexigibilidade do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS decorrente da diferença entre as alíquotas
aplicadas nas operações interestaduais em que se destinam mercadorias a
consumidores finais não contribuintes do imposto (“ICMS DIFAL”).
A parte agravante, preliminarmente, pede a reconsideração da decisão
agravada e o sobrestamento do recurso especial, tendo em vista a Primeira
Seção ter decidido pela afetação do
e do
REsp 2.103.305/MG
à sistemática dos recursos repetitivos para o fim de
REsp 2.109.221/MG
Documento eletrônico VDA51794355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 5b0d6a33-5b11-4d18-902f-d7a80527196b

definir tese a respeito do “marco inicial do prazo decadencial para
impetração do mandado de segurança, com o objetivo de impugnar
obrigação tributária que se renova periodicamente” (tema 1273). E,
quanto à decisão agravada, impugna os óbices sumulares ao
conhecimento do recurso e sustenta, em síntese: “a Lei estadual n. 18.573
/2015, que trata do DIFAL, possui efeitos concretos e imediatos e, por
essa razão, o prazo de 180 dias para o mandado de segurança conta-se da
sua publicação [...] tendo o mandado de segurança sido impetrado apenas
em 2020, não há dúvida acerca da decadência, até porque, nesses casos, a
jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de não se tratar de
obrigação de trato sucessivo” (fls. 1686/1687).
Impugnação apresentada pela parte agravada (fls. 1698/1703).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve mantida.
Com relação ao pedido de sobrestamento, não pode ser acolhido, pois
a tese a ser definida nos referidos recursos especiais repetitivos não se
aplica aos mandados de segurança em que se discute a exigibilidade do
ICMS DIFAL nas operações interestaduais com mercadorias destinadas a
consumidor não contribuinte do imposto, no período anterior à edição de
lei complementar federal. Explico.
Documento eletrônico VDA51794355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 5b0d6a33-5b11-4d18-902f-d7a80527196b

No REsp 2.103.305/MG e no
afetados à
REsp 2.109.221/MG,
sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção irá definir tese a
respeito do “marco inicial do prazo decadencial para impetração do
mandado de segurança, com o objetivo de impugnar obrigação tributária
que se renova periodicamente” (tema 1273).
Como registrado nas decisões de afetação, os recursos especiais
repetitivos se originam de mandado de segurança em que se discute a
alíquota de ICMS incidente sobre os serviços de energia elétrica, sob a
ótica da essencialidade do serviço e seletividade no cálculo do imposto
(RE 714.139 – tema 745).
Neles, afastou-se a decadência porque a obrigação tributária se
renovaria mês a mês e, por isso, não se poderia definir prazo decadencial
para a impetração do mandado de segurança.
No caso específico dos autos, o mandado de segurança, impetrado em
2021, veicula pretensão relacionada à inexigibilidade do “ICMS DIFAL”
enquanto não editada lei complementar atinente a operações
interestaduais de mercadorias destinadas a não contribuinte do imposto.
No recurso de apelação, o Estado do Paraná defendeu a tese da
decadência porque o mandado de segurança deveria ter sido impetrado até
120 dias após a publicação da Lei Estadual n. 18.753/2015, uma vez que
seria ato normativo com efeitos concretos; e o Tribunal de Justiça decidiu
rejeitá-la porque a exigência do tributo decorreria de relação jurídica de
trato sucessivo (fl. 1194).
Não obstante a conclusão do acórdão recorrido, a similitude fático-
jurídica entre as situações é só aparente, pois o Supremo Tribunal Federal
tem afirmado que: “a exigência prévia de lei complementar federal
regulamentando a cobrança de tributo pelos entes da federação não
invalida a respectiva lei ordinária que exerça essa competência e seja
anterior, apenas suspendendo seus efeitos até o início da vigência da
Documento eletrônico VDA51794355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 5b0d6a33-5b11-4d18-902f-d7a80527196b

” (STF, RE 1.535.283/DF, relator Ministro
referida lei complementar
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, DJe-s/n).
No mesmo sentido, entre outros: STF, RE 1.527.727/DF, relator
Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, DJe-s/n.
Ou seja, quanto ao tema específico do “ICMS DIFAL” atinente a
operações interestaduais de mercadorias destinadas a não contribuinte do
imposto, não se pode acolher a tese de que o termo inicial seria a
publicação da lei estadual anterior à lei complementar federal, pois,
conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a legislação
estadual só passaria a produzir efeitos a partir do início de vigência da lei
complementar federal (Lei Complementar n. 190/2022).
Nesse cenário, em que o mandado de segurança foi impetrado em
2021 e a pretensão mandamental se refere às competências a partir de
janeiro de 2021, é incontestável sua natureza preventiva e não há razão
para não se observar a pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal
Superior, no sentido da não incidência do prazo decadencial, na hipótese
em que for preventivo mandado de segurança. A respeito, vide:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
ICMS-DIFAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
PRAZO
DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE TRATO SUCESSIVO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com objetivo de
afastar a exigência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais
envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não
contribuintes, sob fundamento, em resumo, de inconstitucionalidade
de lei estadual. Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal
a quo, a sentença foi mantida.
II - Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, com a obrigação
se renovando periodicamente, como é o caso dos autos, o mandado
de segurança possui natureza preventiva, de modo que não se aplica
a decadência do
da
não havendo se falar
art. 23
Lei n. 12.016/2009,
em prazo decadencial de 120 dias na medida em que o "justo receio"
se renova periodicamente. Precedentes.
[...]
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51794355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 5b0d6a33-5b11-4d18-902f-d7a80527196b

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.108.595/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. PRAZO DECADENCIAL PARA
A
IMPETRAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PACÍFICA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
[...]
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior, não há incidência do prazo decadencial de 120 dias para
impetração de mandado de segurança, na hipótese em que for
preventivo. Precedentes.
3. No caso dos autos, a pretensão mandamental objetiva o não
pagamento do diferencial de alíquota de ICMS e do Adicional de
Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza,
"enquanto não for editada a necessária lei complementar nacional
regulamentando o DIFAL da EC 87/2015 e, posteriormente, lei
estadual instituindo validamente esse imposto em conformidade
com essa lei complementar". No contexto, está demonstrada a
natureza preventiva da impetração, razão pela qual o acórdão
recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial
deste Tribunal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.085.752/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023)
Na mesma linha, vide: AgInt no
relator
REsp n. 2.131.375/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
AgInt no
relatora Ministra Regina
21/8/2024;
REsp n. 2.097.912/PR,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
5/3/2024;
AgInt no AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.097.896/PR,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Portanto, tendo em vista a distinção entre a situação em análise e a
situação jurídica a ser apreciada pela Primeira Seção nos mencionados
recursos especiais repetitivos, não se deve determinar o sobrestamento do
especial.
Documento eletrônico VDA51794355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 5b0d6a33-5b11-4d18-902f-d7a80527196b

Superada a questão atinente ao sobrestamento, deve ser mantida a
decisão agravada, como acima assinalado, pois o conhecimento do
recurso encontra óbice nas Súmulas 83 do STJ e 284 do STF.
Isso porque as razões recursais não revelam eventual violação do
da
na medida em que o mandado de segurança
art. 23
Lei n. 12.016/2009,
não visa impugnar a lei estadual, mas impedir, de forma preventiva, a
cobrança regular do imposto enquanto não publicada lei complementar
federal; e porque o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, pela ausência de prazo para a
impetração de mandado de segurança preventivo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51794355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:49
Código de Controle do Documento: 5b0d6a33-5b11-4d18-902f-d7a80527196b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.214.484 / PR
Número Registro: 2025/0180886-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004922720218160004
00082228420248160004
00121106120248160004
121106120248160004
12110612024816000400082228420248160004 4922720218160004 82228420248160004
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: FERNANDO MERINI - PR041156
RECORRIDO
: M D MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
ANA PAULA TRAMONTINA - RS127358
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: FERNANDO MERINI - PR041156
AGRAVADO
: M D MOVEIS LTDA
ADVOGADOS : DIEGO MARTIGNONI - RS065244
Documento eletrônico VDA52417614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: de013a4b-7c69-49fa-a63f-da395bc6a0cc

JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
ANA PAULA TRAMONTINA - RS127358
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:11
Código de Controle do Documento: de013a4b-7c69-49fa-a63f-da395bc6a0cc